Tribunal: TJSP
Processo: 2001995-19.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
1. Revisão – Pedidos de absolvição e redução das reprimendas – Alegação de contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei – Conhecimento.
2. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação não contrária à evidência dos autos.
3. Penas – Básicas nos pisos legais – Inviável redução por atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ.
4. Privilégio – Não cabimento – Benesse restrita

Ementa:
1. Revisão – Pedidos de absolvição e redução das reprimendas – Alegação de contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei – Conhecimento.
2. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação não contrária à evidência dos autos.
3. Penas – Básicas nos pisos legais – Inviável redução por atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ.
4. Privilégio – Não cabimento – Benesse restrita ao pequeno traficante, condição afastada pela quantidade e variedade dos entorpecentes possuídos.
5. Substituição – Impossibilidade – Reclusiva superior a quatro anos.
6. Regime inicial – Fechado adequado ante as circunstâncias que fundamentaram a negativa ao redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2001995-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é peticionário
LEANDRO PIRES DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido de Leandro Pires do Prado. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA
DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001995-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.829
2
REVISÃO No 2001995-19.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
VOTO No 41.829
1. Revisão
Pedidos d e a b s o l v i ç ã o e
r e d u ç ã o
d a s
r e p r i m e n d a s

A l e g a ç ã o de contrariedade à evidência dos
autos e a texto expresso de lei Conhecimento.
2. Tráfico
Suficiência de provas
Condenação não
contrária à evidência dos autos.
3. Penas Básicas nos pisos legais Inviável redução por
atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ.
4. Privilégio
Não cabimento
Benesse restrita ao
pequeno traficante, condição afastada pela quantidade e
variedade dos entorpecentes possuídos.
5. Substituição
Impossibilidade
Reclusiva superior a
quatro anos.
6.
Regime
inicial

Fechado
adequado
ante
as
circunstâncias que fundamentaram a negativa ao redutor do
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Leandro Pires do Prado foi condenado pela MMa.
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da
Lei 11.343/06 (fls. 366/380 dos autos originais).
Transitada a decisão em julgado, o sentenciado
pretende desconstituí-la por intermédio do presente pedido
revisional, postulando a absolvição por contrariedade à
evidência dos autos. Se assim não for, requer identificação
da figura privilegiada do delito, fixação do equipamento
aberto e substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento do pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001995-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.829
3
É o relatório.
1. O pedido comporta conhecimento.
Procura o requerente demonstrar que não há prova de
ter praticado o delito atribuído, bem como que afrontadas disposições legais
atinentes às reprimendas, o que equivale a dizer que se revela a decisão
condenatória contrária à evidência dos autos e a texto expresso de lei,
hipóteses em que se admite a revisão.
Nem se afirme que o peticionário apenas repisa as
mesmas ponderações já deduzidas no curso do processo, pois o que a lei
veda é a mera reiteração do próprio pedido revisional, conforme dispõe o
art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e não a repetição
das alegações já apreciadas, ainda que em sede de recurso.
2. Consta da denúncia que, após terceiro ter sido preso
em flagrante por tráfico, policiais civis receberam notícia de concorrência de
Leandro para o crime. Expedido mandado para busca em sua casa,
encontraram-se tijolos de maconha no armário da cozinha, porções da erva
e de cocaína no guarda-roupa, comprimidos de ecstasy dentro de tênis e
micropontos de LSD em porta-documentos, além de anotações relativas à
venda de drogas e faca com resquícios de maconha. Ausente durante a
diligência, o peticionário confessou a posse das drogas quando inquirido na
delegacia.
Interrogado, Leandro confirmou a propriedade dos
entorpecentes, admitindo ainda que se destinavam a venda.
O policial civil Willian José Santos disse que Leandro foi
delatado por pessoa flagrada com tóxico. Na edícula onde o réu morava,
diligenciada em cumprimento de ordem judicial, acharam-se os tóxicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001995-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.829
4
apreendidos. Ele não estava e, ao se apresentar na delegacia, assumiu a
posse de tudo.
Antônio de Pádua Oliveira relatou que era vizinho de
Leandro e, chamado pela mãe dele, presenciou a apreensão de várias
drogas em sua casa.
Os entorpecentes foram periciados, apurando-se 9,09
kg de maconha na forma de 11 tijolos, 790,5 g da erva em 18 porções, 58,8
g de cocaína, 3 g de LSD em 176 “selinhos” e 57,6 g de ecstasy em 269
comprimidos (fls. 154/156 e 185/187).
Constaram-se ainda resquícios de maconha na faca
apreendida (fl. 165/166).
Diante de tal quadro, não há que se falar em
condenação contrária à evidência dos autos.
Além de haver confessado a propriedade dos tóxicos, o
peticionário restou firmemente incriminado pelo policial e pelo vizinho, que
atestaram a apreensão de tudo em sua residência.
Como se pode ver, a rendição revela concordância com
outros elementos de convicção e, por isso, dispõe de valor probante, nos
termos do art. 197 do Código de Processo Penal.
O mesmo vale para o admitido propósito mercantil,
evidenciado ainda pela grande quantidade e variedade das drogas.
Logo, inviável a pretendida absolvição.
As penas-base permaneceram nos pisos legais e, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001995-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.829
5
modo, conforme assentado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
não comportam maior redução pela atenuante da confissão espontânea.
Igualmente incabível o redutor do art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, pois condizente apenas com o pequeno traficante, condição à
qual não se enquadra o requerente. O volume e a diversidade dos tóxicos
indicam envolvimento com a criminalidade organizada, óbice ao benefício
pleiteado.
Leandro tampouco faz jus à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que condenado a mais de
quatro anos de reclusão.
Adequada a imposição do regime inicial fechado, ainda
que as sanções básicas tenham sido estabelecidas nos patamares mínimos.
A quantidade e a diversidade dos entorpecentes, circunstâncias suscitadas
para negativa ao privilégio, revelam que equipamento prisional mais brando
não seria suficiente para reprovação e prevenção da conduta.
3. Frente ao exposto, indefere-se o pedido de Leandro
Pires do Prado.
VICO MAÑAS
Relator